Tribunal: TJPA
Processo: 0815051-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815051-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: JANAILTON CARVALHO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815051-85.2022.8.14.0000

COMARCA DE MARABÁ/PA (1ª VARA PENAL)

PACIENTE: JANAILTON CARVALHO MIRANDA

IMPETRANTES: FERNANDA FERNANDES LUZ – Advogada

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

RELATOR: DES. DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA.

1.
O pedido de trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação;

2. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime pelo qual está o paciente sendo acusado resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto.

3.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 41ª Sessão Ordinária da Sessão de Direito Penal, realizada por meio de vídeoconferência no dia 05 de dezembro de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Desembargador

RELATÓRIO

Tratam os autos de ordem de habeas corpus com pedido de liminar, impetrada pela advogada Fernanda Fernandes Luz, em favor do paciente Janailton Carvalho Miranda, processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere a impetrante, que o paciente foi denunciado no juízo impetrado pelo delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, c/c o art. 180, caput e art. 69, todos do Código Penal.

Alega a impetrante, que o paciente é inocente, pois jamais praticou qualquer crime, bem como sequer fora preso em flagrante ou mesmo reconhecido pela vítima por ocasião da instrução criminal.

Sustenta a impetrante, que tanto é verdade, que a sentença condenatória fora prolatada somente em desfavor do réu Frank dos Reis da Silva, pois a denúncia se fundamentou apenas na delação de outro acusado, desacompanhado de outros elementos probatórios

Aduz, que a própria vítima do roubo não reconheceu o paciente, reconhecendo apenas Frank dos Reis, inclusive, afirmou que não sabia quem era o outro comparsa do agente.

Assim, diante da ausência do relato da vítima sobre a autoria do crime, bem como pelas demais provas coligidas aos autos, não há elementos seguros de que o paciente participou do delito, devendo, pois, ser inocentado da referida acusação, eis que existe um conjunto probatório minimamente idôneo suficiente a autorizar a deflagração desta demanda criminal contra o coacto. Assim como não há justa causa para prosseguimento da ação penal, conforme ao norte mencionado

Com base nos argumentos ao norte mencionado, requer liminarmente o trancamento da ação Penal em curso.

Não juntou documentos.

Acatei a prevenção arguida.

Os autos me vieram distribuídos, onde indeferi o pedido de liminar, tendo no mesmo ato solicitado informações a autoridade coatora e em seguida determinei o envio ao Ministério Público para parecer.

À fl. 29, a defesa do paciente atravessa petição requerendo a juntada de peças informativas da ação penal movida em face do coacto.

Em resposta, a magistrada esclareceu que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público por suposta prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II e §2º, I, c/c o art. 180,
caput
, c/c o art. 69,
caput
, todos do Código Penal, crimes estes supostamente praticados na companhia do réu FRANK DOS REIS DA SILVA.

Informou a magistrada que o representante ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia, requereu a decretação da prisão preventiva em face do paciente, tendo em vista que este se evadiu do distrito da culpa, requerimento que foi acatado pelo juízo de primeiro grau.

Relatou a magistrada que a instrução processual seguiu seu trâmite normal em relação ao acusado Frank dos Reis da Silva, tendo ao final sido condenado pelos crimes que lhes foram imputados.

Informou ainda a magistrada primeva, que o processo, e o curso do prazo prescricional se encontra suspenso em razão do paciente ter sido citado por edita e não ter comparecido em juízo, bem como deixou de constituir advogado.

Relatou ainda a magistrada que a instrução processual fora encerrada, estando aguardando a remessa de alguns documentos do processo original que se encontra no neste tribunal de Justiça, para o fim de encaminhar o feito para alegações finais das partes e posterior prolação de sentença.

Em parecer, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva suscitou a preliminar de não conhecimento da presente ordem.

É o relatório.

VOTO

A ordem cinge-se ao pedido de trancamento da ação penal por negativa de autoria do fato tido como criminoso e ausência de justa causa, sob o argumento de que os fatos não foram praticados pelo paciente, uma vez que não existe qualquer prova de que o coacto concorreu para a prática da ação penal.

De início, ressalto que a ação de Habeas Corpus apenas é cabível quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inc. LXVIII, art. 5º, da Constituição Federal. E, o trancamento da ação penal apenas será permitido em casos excepcionais, quando restarem presentes elementos que indiquem a existência de ilegalidade na decisão (
fumus boni iuris
) e a probabilidade de dano irreparável ao acusado (
periculum in mora
).

Portanto, o habeas corpus, por ser uma ação de rito célere, e demandar prova pré-constituída e dotada de absoluta certeza, apenas poderá ser instrumento apto a trancar a ação penal, ante a ausência de justa causa, de forma excepcional, e mediante comprovação inequívoca de atipicidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade.

Sobre o trancamento de ação penal na via de habeas corpus, Guilherme de Souza Nucci já se manifestou:

“Trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não correr um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...) Tal situação se dá unicamente quando a falta de justa causa é cristalina.”
(in Código de Processo Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 12ª ed. rev. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág.779)

Outro não é o entendimento pacífico do STF:

(...) A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso. 7. Necessidade de prosseguimento na busca da verdade real. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 125787 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015).

Adianto, desde já, que a ordem deve ser denegada.

Na hipótese, extrai-se da leitura dos autos, que não há como, por hora, excluir o acusado Janailton Carvalho Miranda, ora paciente, da ação penal sob a alegação de negativa de autoria.

Sabe-se da impossibilidade de averiguar no presente momento o preenchimento dos requisitos contidos no tipo penal a ponto de concluir-se pela existência ou de autoria do crime, até porque, conforme o já dito, a denúncia já foi recebida e diversas medidas de cunho cautelar foram adotadas pelo Juízo para tentar citá-lo para se defender em juízo, o que até a presente não foi possível, conforme informações prestadas pela autoridade coatora. Ademais, entendo que só com os depoimentos que serão colhidos na instrução, é que as questões serão debatidas e devidamente apreciadas.

Assim, pontuo não ser a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido um exame acurado do acervo probante dos autos. Por outro lado, um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não dos crimes imputados resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa apenas sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto.

Na via estreita do
writ
em que o contraditório e a ampla defesa são arredados, entende-se pela suficiência da narrativa fática para o prosseguimento da ação penal, haja vista a impossibilidade do aprofundamento da análise de provas, conforme entendimento já firmado por esta Seção de Direito Penal.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos.

3. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.

(HC 390.794/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)
.

Destarte, não se observa qualquer constrangimento ilegal a ser reparado por habeas corpus, devendo ser mantido o curso normal do processo-crime instaurado contra o paciente.

Portanto, entendo que para já, não há por que se reconhecer qualquer coação ilegal ou prejuízo na esfera do paciente, visto que, ainda que não se tenham provas inequívocas sobre a responsabilidade do ora paciente Janailton Carvalho Miranda, tais questões serão apuradas no momento oportuno, ou seja na instrução criminal, que, conforme informado pela magistrada, a mesma fora encerrada, estando apenas aguardando a prolação de sentença, no entanto, face aos indícios apresentados, torna-se inadmissível o trancamento da ação penal.

Diante de todo o exposto, denego a presente ordem.

É o meu voto.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022